Tribunal: TJBA
Processo: 0000981-22.2009.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000981-22.2009.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SEBASTIAO NUNES

Advogado(s)
:
MARCELO PATRICIO COSTA SANTOS, ROGER ALCANTARA PINTO DE FIGUEIREDO, DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVÊNIO FEDERAL. CONSTRUÇÃO DE PADARIA COMUNITÁRIA. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 1199/STF. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL. DOLO COMPROVADO. CONFISSÃO DO AGENTE. FRUSTRAÇÃO DA FINALIDADE DO AJUSTE POR MOTIVAÇÕES POLÍTICAS. DANO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS.
DOSIMETRIA DAS PENAS. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVID
O.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação contra sentença que condenou ex-prefeito por atos de improbidade administrativa (arts. 10, XI, e 11, VI, da Lei 8.429/92), em razão da omissão no dever de prestar contas e da aplicação irregular de verbas de convênio federal destinado à construção e aparelhamento de uma padaria comunitária, que resultou na edificação de um galpão sem os equipamentos necessários ao seu funcionamento.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão são: (i) a aplicabilidade da prescrição intercorrente com base na retroatividade da Lei nº 14.230/2021; (ii) a configuração do dolo e dos tipos de improbidade de dano ao erário e violação de princípios; e (iii) a proporcionalidade das sanções aplicadas.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de prescrição intercorrente deve ser rejeitada, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1199, firmou tese vinculante pela irretroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021.

4.
O dolo do agente restou cabalmente demonstrado por sua própria confissão em juízo, na qual admitiu ter adiado a instalação dos equipamentos da padaria para atender a interesses políticos de terceiros, em detrimento do interesse público. Essa conduta evidencia a vontade livre e consciente de ocultar a irregularidade (art. 11, VI, Lei nº 8429/92) e de aplicar irregularmente a verba pública (art. 10, XI, Lei nº 8.429/92).

5.
A construção de um prédio sem os equipamentos necessários para o funcionamento da padaria comunitária frustrou por completo a finalidade do convênio, que era a geração de emprego e renda, configurando efetivo dano ao erário, e não mero desvio de objeto. A conduta revela grave violação aos deveres de honestidade, legalidade e lealdade às instituições.

6.
Embora graves as condutas, as sanções de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com o poder público, fixadas em 12 anos, mostram-se excessivas. Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, impõe-se a redução de ambas para o patamar de 8 (oito) anos, mantendo-se a multa civil no valor do dano.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Conforme tese fixada pelo STF no Tema 1199, o regime prescricional da Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, não se aplicando a marcos temporais anteriores à sua vigência. 2. A confissão do gestor público de que paralisou a execução de objeto de convênio para atender a interesses políticos privados configura o dolo específico exigido para a tipificação dos atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 10, XI, e 11, VI, da Lei nº 8.429/92. 3. A aplicação de recursos públicos em obra que não atinge sua finalidade social precípua por ausência de elementos essenciais previstos no ajuste caracteriza dano ao erário e violação a princípios da administração. 4.
Constatada a gravidade do ato ímprobo, as sanções devem ser ajustadas em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível a redução das penas temporais quando se mostrarem excessivas
.
”

________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.429/1992, arts. 10, XI, 11, VI, e 12, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 843.989 (Tema 1199 de Repercussão Geral).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000981-22.2009.8.05.0156
, em que figuram SEBASTIÃO NUNES (como apelante) e o MUNICÍPIO DE MACAÚBAS (como apelado).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03